Tribunal: TJSP
Processo: 2009273-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada penúria financeira. Decisão mantida. PEDIDO ALTERNATIVO. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do artigo 5o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada penúria financeira. Decisão mantida. PEDIDO ALTERNATIVO. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009273-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB CREDICOONAI, são agravados EVALDO
PAESBARRETO LTDA, JOMAZIO AVELINO DE AVELAR e LUIZ ANTONIO
GONÇALVES SERODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que
declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009273-71.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Cooperativa de Crédito - Sicoob Credicoonai
Agravados : Evaldo Paes Barreto Ltda. e outros
Voto no 12.304
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa
Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada
penúria
financeira.
Decisão
mantida.
PEDIDO
ALTERNATIVO. Diferimento do recolhimento das custas ao
final do processo. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do
artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Recurso não provido,
com determinação.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Luiz Antonio Carrer, que
indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e diferimento do recolhimento
das custas ao final do processo.
Sustenta ter juntado aos autos documentos que
comprovam sua penúria financeira. Afirma ser entidade sem fins lucrativos
e não ter condições financeiras para arcar com o pagamento das custas
judiciais, em vista do alto valor da causa. Pede a reforma da decisão
agravada, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Alternativamente, requer seja autorizado o diferimento do recolhimento
das custas ao final do processo.
Efeito suspensivo concedido a fls. 99.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão agravada deve ser mantida.
A Súmula n° 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa jurídica, porém sob
a condição de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Não basta a mera declaração de penúria financeira.
Em que pese o sustentado pela recorrente, não se
verifica a existência de documentos comprobatórios de que esteja
impossibilitada de arcar com as despesas e custas processuais.
Muito embora tenha a agravante juntado aos autos
balanço contábil de fls. 45 nos autos de origem, tal documento não se
mostra suficiente para comprovar a alegada condição de miserabilidade
jurídica ao ponto de estar impossibilitada de recolher as custas processuais
com prejuízo de suas atividades.
Ademais, a recorrente não juntou aos autos
nenhum documento referente ao seu atual acervo patrimonial que
demonstre o quanto dele está atrelado a encargos trabalhistas, tributários
e/ou processuais.
Diante do todo produzido nos autos, de rigor
reconhecer que a recorrente não comprovou perfil econômico-financeiro
de quem necessita da concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Assim, não há nos autos elementos suficientes para reconhecer que a
agravante não tenha meios suficientes para arcar com as custas e despesas
processuais, bem como com eventuais honorários advocatícios.
Ora, o fato, por si só, de a recorrente possuir
dívidas não implica, necessariamente, na inexistência de patrimônio para
custear as despesas do processo, posto que pode até não estar em situação
financeira confortável, mas não comprova situação de “pobreza” na
acepção jurídica do termo, ainda mais, se está ativa no mercado.
Justamente em razão dessa linha de raciocínio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora não se exclua por completo a possibilidade do deferimento do
benefício a pessoas jurídicas, inclusive diante da necessidade de
preservação da garantia do amplo acesso à Justiça, essa possibilidade resta
condicionada, dado seu caráter excepcional, à demonstração da efetiva
impossibilidade de custeio do processo.
Em suma, não caracterizada a alegada dificuldade
de custeio do processo, deve ser mantido o indeferimento da benesse.
A respeito:
“Agravo de Instrumento. Fundação com
personalidade
de
direito
privado.
Alegação
de
impenhorabilidade de seus bens. Inadmissibilidade.
Justiça
gratuita.
Pessoa
jurídica.
Estado
de
hipossuficiência econômica não demonstrado nos autos.
Indeferimento mantido. Recurso não provido”. (TJSP,
Agravo de Instrumento n° 2028484-35.2016.8.26.0000,
37a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Pedro
Kodama, j. em 05/04/2016).
“RECURSO
Agravo de instrumento

Gratuidade da Justiça
Pessoa Jurídica
"Ação
ordinária de locupletamento ilícito" em fase de
cumprimento de sentença
Insurgência contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita Inadmissibilidade Para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, é necessária a
comprovação da impossibilidade financeira da pessoa
jurídica, ainda que a mesma se encontre em processo de
recuperação judicial Inteligência da Súmula 481 do
STJ - Hipossuficiência financeira não comprovada -
Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2161831-67.2016.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira , J. em 11/11/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravante
que não demonstrou condição de hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômica. Decisão mantida.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2093158-85.2017.8.26.0000, 33a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Mario A. Silveira, j. em
05/06/2017).
O pedido alternativo formulado pelo recorrente
mostra-se descabido.
Dispõe o artigo 5o, da Lei no 11.608/2003, que “o
recolhimento da taxa judiciária será diferida para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial: I nas
ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; II nas ações de
reparação de dano por ilícito extracontratual, quando promovida pela
própria vítima ou seus herdeiros; III na declaratória incidental; IV nos
embargos à execução. Parágrafo único O disposto no “caput” deste
artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.”
Contudo, não se cuida aqui de demanda que se
amolde ao taxativo rol do supracitado artigo, porquanto tratam os autos de
ação de execução.
Logo, porque ausentes os requisitos exigíveis no
que se refere à adequação da natureza da causa ao rol expressamente
previsto em lei, não há que se cogitar da admissibilidade do diferimento do
pagamento das custas processuais para momento final da ação.
Assim, a decisão agravada merece ser mantida.
Por fim, determina-se à recorrente que recolha as
custas relativas a este agravo de instrumento, sob pena de inscrição na
dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.464
Agravo de Instrumento no 2009273-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Cooperativa de Credito - Sicoob Credicoonai
Agravados: Evaldo Paesbarreto Ltda, Jomazio Avelino de Avelar e Luiz
Antonio Gonçalves Serodio
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão proferida nos autos subjacentes que negou ao recorrente o beneficio
da gratuidade.
Aduz o agravante que, embora tenha apresentado balanço
patrimonial, este documento não deve ser analisado de maneira isolada e traz
que o inadimplemento do obrigação pelo agravado lhe colocou em grave crise
financeira. Afirma que não tem condições de pagar as custas do processo e
que se balanço indica saldo negativo de mais de R$50.000.000,00.
Pretende a reforma da decisão para conceder-lhe o beneficio
da gratuidade ou, alternativamente, o diferimento do recolhimento.
Pois bem.
Dispõe o artigo 98 do C.P.C. de 2015 em seu caput que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira com
insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar o seu direito, ainda que o já apresentado indique capacidade
financeira.
Foi apresentado nos autos apenas o balanço patrimonial das
sobras e perdas da agravante (fls. 45 autos subjacentes). Ora, não pode o
juiz indeferir, liminarmente, o benefício pleiteado, sem oportunizar aos
recorrentes a possibilidade de fazer prova a respeito da alegada necessidade,
como expressamente resguarda o dispositivo legal.
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”
ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
“2005248-83.2018.8.26.0000
Relator(a): Costa Netto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/10/2018
Data de publicação: 24/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA -
Indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade -
Magistrado a quo deve conceder prazo para que a parte requerente
comprove a situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício
Recurso não conhecido.”
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo
Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Note-se que o julgado não faz qualquer diferenciação quanto a
pessoa física ou jurídica para o cumprimento do §2o do art. 99 do CPC, assim
como o próprio dispositivo legal não o faz.
Enfim, cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores
e até dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após, poderá
manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, com
determinação e anulação da decisão ora combatida, nos termos expostos.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
105BCC89
7
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
10843524
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2009273-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.